Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-32.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004242-32.2019.811.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: AF2 FILIPPO EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 120952993) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 108044450):
“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, § 6o, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – VALOR CORRESPONDENTE ÀS NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES – PROVA PARCIAL DO QUANTO ALEGADO – ART. 373, I, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.
“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).
A parte demonstrou em parte o prejuízo alegado, restando parcialmente procedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou totalmente, devendo ser ressarcido apenas do que efetivamente provado. (RAC n° 1004242-32.2019.811.0003, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 117964974.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC, ao argumento de que o acórdão que julgou os aclaratórios não enfrentou as teses suscitadas, limitando-se a transcrever os trechos do acordo de apelação, sendo equivocado a conclusão de inovação recursal. Sustenta que o Tribunal se negou a apreciar a tese da recorrente de obscuridade do acórdão de apelação, ao julgar a demanda à luz do CDC (Lei no 8.078/90) e, consequentemente, da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) e da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF); assim como a tese de obscuridade do acórdão ao apreciar o mérito da demanda à luz dos arts. 393, 186 e 927 do CC.
(ii) aos arts. 2°; 3°; 6°, VIII; 14 e 22 do CDC, ao argumento de impossibilidade de aplicação do CDC, bem como de inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva. Aduz que a relação jurídica entre as partes não é de consumo, não se falando em consumidor, mas sim, em insumidor de energia.
(iii) aos arts. 186; 927 e 393 do CC, ao argumento de inexistência de responsabilidade em razão de que o incêndio foi provocado em razão de descarga atmosférica.
(iv) aos arts. 369; 370 e 464, § 1°, do CPC, ao argumento de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova pericial.
(v) divergência jurisprudencial atinente a aplicação do CDC e responsabilidade objetiva.
Recurso tempestivo (id. 121035979).
Preparado (id. 121025994).
Contrarrazões (id. 121924455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso visando a reforma da decisão, salientando dentre outras questões a inaplicabilidade do CDC por se tratar a parte agravada de empresa insumidora de energia elétrica.
In casu, a questão da aplicabilidade do CDC foi debatida pelo acórdão:
“(...) a apelante sustenta que o caso versa sobre responsabilidade subjetiva, uma vez que os apelados formam um conglomerado agropecuário, não sendo aplicável o CDC ao caso. Aduz que os autores utilizam a energia elétrica como mais um insumo que integra sua cadeia produtiva, sendo considerado “insumidor de energia” e não consumidor de energia, nos termos do CDC.
De proêmio, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do caput, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.
Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.
Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.
[...]
In casu, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6o, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo”. (grifei) (id. 107002954).
Em suas razões recursais a recorrente salienta que “a empresa recorrida integra um conglomerado empresarial agropecuário, trata-se, segundo as suas próprias alegações, de uma grande produtora rural que, ao longo dos anos, desenvolve a sua atividade agropecuária com nítido e explícito caráter empresarial” e “não há que se falar em consumidor de energia nos termos do CDC, mas sim em insumidor de energia, na medida em que o embargado é um grande produtor de grãos”.
Diante desse quadro, a partir da uma possível ofensa ao art. 2° do CDC, sustenta a recorrente que a decisão deste Tribunal merece reforma eis que não seriam aplicáveis as normas do CDC.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Com efeito, há entendimento no STJ no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.401.381/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/6/2019, DJe 27/6/2019).
Assim, a partir da alegada ofensa acima suscitada, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça